Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706771-52.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O O Apelante, Valdeir Francisco Severino, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 63063262, pág. 3), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, ao Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e a declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entender pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator